Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707502-47.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO PECAS ELETRICAS DOM BOSCO LTDA - ME APELADO: JACINTO MARQUES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposto por AUTO PECAS ELETRICAS DOM BOSCO LTDA - ME contra JACINTO MARQUES FERREIRA em face de Sentença (ID 18214502) prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em Contrarrazões à Apelação Cível (ID 18214506), o Apelado JACINTO MARQUES FERREIRA suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal e alegação de litigância de má-fé processual da parte Apelante AUTO PECAS ELETRICAS DOM BOSCO LTDA – ME. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Apelante AUTO PECAS ELETRICAS DOM BOSCO LTDA - ME a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2020 16:37:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador